Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700982-80.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELIO FERREIRA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Dívida Prescrita - Inscrição em Plataforma de Acordo ou de Renegociação de Débitos - Recurso Especial - Repetitivo – Tema 1264 – Suspensão do feito O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, através da sistemática do recurso repetitivo, o Tema 1264, formulado nos seguintes termos: "Tema 1264 - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos." Nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil: "Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;". Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator